Tribunal: TCU
Processo: 009.483/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9120/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.483/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Vieira Albuquerque (XXX.259.218-XX); Celia Viana da Silva Brasileiro (XXX.799.813-XX); Celma Viana de Aquino (XXX.213.163-XX); Jeruia das Neves Ribeiro Motta Simoes (XXX.123.977-XX); Maria Noemi de Vasconcellos Ferreira (XXX.285.669-XX); Maria de Lourdes Martins Hofmann (XXX.376.051-XX); Murimar Braz Simoes (XXX.368.327-XX); Ruth de Carvalho Hofmann (XXX.988.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.